Tribunal: TJDFT
Processo: 0717644-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717644-08.2021.8.07.0001 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDOS: IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, J &amp; J - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, GRUPO LÍDER AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, BRUNO AIELO MACACARI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES. SENTENÇA CITRA PETITA. INTEGRALIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEITADA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. MÉRITO. CÂMBIO. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. NÃO ENTREGA. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECONHECIDA. CONTRATO DE CORRESPONDENTE CAMBIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA. RECONHECIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUÍDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA E INTEGRALIZADA. 1. O juiz está adstrito ao pedido, sendo a sentença citra petita quando não analisar todos os pedidos. Preliminar suscitada de ofício. 2. De acordo com a Teoria da Asserção, averígua-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, de maneira abstrata, quando da apreciação da petição inicial, ressaltando-se que eventual apreciação, pelo magistrado, de tais alegações de modo aprofundado pode configurar manifestação sobre o mérito da causa. A existência ou não de responsabilidade da parte consiste em matéria relativa ao próprio mérito da demanda. Preliminar rejeitada. 3. As contrarrazões se prestam tão somente para resistir ao pedido do recorrente, para pretender a manutenção da sentença recorrida. Pedido por meio das contrarrazões não conhecido. 4. Nos termos do artigo 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, todos os que participam da cadeia de fornecimento são considerados responsáveis solidários, não importando considerar o nível de participação de cada fornecedor, na medida em que a solidariedade implica na sujeição individual ou conjunta frente ao consumidor, a critério deste. 4.1. In casu, o envolvimento das empresas rés no recebimento de valores contratados para fornecer moeda estrangeira permite concluir pela existência de grupo econômico a impor a responsabilidade civil solidária destas pela quitação do montante devido aos consumidores. 5. Nos termos do artigo 2o da Resolução no 3.954/2011 do BACEN, que consolida as normas que dispõem sobre a contratação de correspondentes no País, “o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações.” 6. A instituição contratante e suas correspondentes assumem toda a responsabilidade pelo cumprimento da legislação e da regulamentação relativa às transações realizadas, assim, eventuais descumprimentos contratuais e legais devem ser por ambas suportados. 7. In casu, à época da realização do contrato de encomenda de moeda estrangeira, existia contrato de correspondência no País entre as empresas correspondentes e a corretora contratante, devendo esta responder solidariamente pelo descumprimento contratual da transação realizada. 8. Ante a sucumbência mínima do autor, necessária a redistribuição do ônus sucumbencial. 9. Recurso conhecido. Reconhecido o julgamento citra petita. Sentença integralizada. No mérito, recurso provido. Sentença reformada. A recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e sustenta ter o acórdão recorrido negado vigência aos artigos 104, inciso III, e 663, ambos do CCB, porque, além de ter declarado nulo o contrato de câmbio, deveria ter afastado sua responsabilidade por um inadimplemento que não deu causa e sequer participou ou auferiu qualquer lucro. B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA (ID 41598346 – Pág. 10) e BRUNO AIELO MACACARI (ID 42406785 – Pág. 5) requerem que as futuras publicações sejam realizadas, respectiva e exclusivamente, em nome dos advogados Sérgio Perroni Passarella (OAB/RJ 65.986), e Rafael Ciarlini Ferreira (OAB/DF 46.023), Eric Avelar Gonçalves (OAB/DF 38.036) e Vinicius Cardoso dos Santos (OAB/DF 44.398). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas afrontas aos artigos 104, inciso III, e 663, ambos do CCB, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 38618700 – Págs. 9/11 e 13/14 acerca da validade do contrato e da responsabilidade solidária, verbis: Da narrativa da exordial, depreende-se que o autor apelante firmou contrato com a IEX Câmbio, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o no 16.745.130/0001-93, cujo quadro societário é composto por pessoas distintas das rés J&amp;J – Agência de Viagens e Turismo Ltda., Grupo Líder Agência de Viagens e Turismo Ltda., com CNPJ distinto e sede em lugar diverso das demais demandadas, consoante documento de ID. 35785960. Contudo, a despeito de as ditas rés não terem transacionado, de forma direta, com o autor, inequívoca a sua responsabilidade solidária. Isso porque, restou demonstrado nos autos a formação de grupo econômico entre as empresas rés J&amp;B e Grupo Líder a justificar a permanência destas no polo passivo da demanda. Em tese, as sociedades fazem parte do mesmo conglomerado financeiro da devedora, havendo, inclusive, confusão patrimonial, evidenciada pela identidade, ainda que não integral, dos sócios que compõem a empresa ré IEX (as pessoas jurídicas são distintas, mas o sócio Jean Morais Oliveira integra todas as sociedades citadas, demonstrando que pertencem ao mesmo grupo econômico). É dizer, no caso, apesar de as empresas rés manterem, individualmente, personalidade e patrimônios diferentes, com responsabilização autônoma dos seus dirigentes, estão sob a mesma direção superior e controle, marco essencial de grupo econômico (todas essas empresas, como dito, têm como sócio administrador Jean, que mantinha sociedade com seu genitor, ID 35785960 - Pág. 3 e seguintes). Ademais, consta dos autos indícios suficientes de que empresas rés, contratadas para fornecer moeda estrangeira, eram geridas mediante confusão patrimonial, com a realização de contratos de câmbio por uma das empresas, mas com direcionamento dos pagamentos para outras (ID 35785975 - Pág. 1 e seguintes), o que permite concluir, inclusive, diante de instauração de investigação criminal (fato comprovado nos autos no ID. 35785969 e seguintes e exposto na mídia), pela existência de grupo econômico a admitir a responsabilização de todos os participantes da cadeia pela quitação do montante devido ao autor e inadimplido. Ademais, segundo informação exarada pelo Banco Central do Brasil no ID 35785970, os vínculos da corretora ré B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. com a correspondente cambial Grupo Líder Agência de Viagens e Turismo Ltda. encerraram-se em 20.04.2020, respectivamente. Portanto, quando da celebração do negócio jurídico com o autor apelante, em 30.12.2019, o vínculo mantido pela correspondente cambial Grupo Líder, que atuava em grupo econômico, estava ativo. Nesta senda, o recurso merece provimento para reconhecer a responsabilidade solidária destas empresas integrantes do mesmo grupo econômico. (...) Segundo narrado na peça de ingresso, o autor, ora apelante, pactuou com as rés a contratação de ‘Encomenda de Moeda Estrangeira’. Compulsando os autos, verifica-se que a ré J&amp;B Viagens e Turismo, a despeito de possuir cadastro diverso junto à Receita Federal, tem identidade de sócio e representa junto com a primeira ré IEX a mesma empresa de câmbio, utilizando o mesmo nome fantasia na divulgação dos serviços prestados, nos termos dos ID. 35785960- Págs. 1, 2, 5 e 6 e ID. 35785963 Lado outro, depreende-se a existência de parceria firmada entre a ré IEX Agência de Viagens e a ré B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda., bem como entre a ré J&amp;B Viagens e Turismo e a ré B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda., conforme demonstram os Contratos de Convênio de Correspondente Cambiário de ID 35785971 e 35785972, firmado em 15.03.2015. Destaca-se a cláusula primeira que o objeto dos contratos: 1. Cláusula Primeira – Do Objeto 1.1. O presente instrumento tem como objeto a constituição do CORRESPONDENTE como correspondente da B&amp;T na realização das seguintes operações de câmbio na forma da regulamentação emanada do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil: i. compra e venda de moedas estrangeiras em espécie, bem como carga de moeda estrangeira em cartão pré-pago; ii. execução ativa ou passiva de ordem de pagamento relativa à transferência unilateral do ou para o exterior; iii. recepção e encaminhamento de proposta de operações de câmbio. Registre-se que, conforme se verifica no documento de ID. 35785970 – Pág. 1, o vínculo cambial entre as rés acima citadas perdurou até 22.01.2020 e o contrato intitulado como “Encomenda de Moeda Estrangeira” foi pactuado em 30.12.2019, consoante ID. 35785963, portanto, no período em que estava vigente o vínculo entre as empresas. É incontroverso nos autos que a parte autora pagou o valor referente à compra de moeda estrangeira constante do referido contrato, conforme comprovante de transferência eletrônica de ID. 35785963, mas que não recebeu os valores prometidos no prazo pactuado. Nessa situação, de acordo com o artigo 2o da Resolução BACEN no 3.954/2011, que altera e consolida as normas que dispõem sobre a contratação de correspondentes no País, o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado. Confira-se: Art. 2o O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. Registre-se, ainda, que as atividades das correspondentes deveriam ser monitoradas pela contratante, conforme o Plano de Controle de Qualidade do Atendimento de Correspondentes (ID 35786029, p. 3), que previa, entre outros, as seguintes ferramentas de controle: a) Avaliação Remota - Questionário de Avaliação da Qualidade do Atendimento; (b) Avaliação In Loco (Inspeção) -Inspeção in loco nas dependências comerciais do correspondente; (c) Avaliação por Cliente Oculto –Visita de “cliente oculto” à dependência comercial do correspondente; (d) Avaliação por Pesquisa de Satisfação–pesquisa direcionada aos clientes atendidos por Correspondentes; (e) Avaliação dos Canais de Mediação de Conflitos –Avaliação das demandas e reclamações de Clientes atendidos por Correspondentes, registradas nos canais de Ouvidoria e RDR. (...) 7.6.1 Devem ser realizados trabalhos de auditoria interna periodicamente, com o objetivo de monitorar as atividades de atendimento ao público realizadas por intermédio de correspondentes. Inclusive, o artigo 2o da resolução no 3.954/2011 já citada, dispõe expressamente que a instituição contratante assume toda a responsabilidade pelo cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. Assim, verifica-se que a corretora tinha o dever legal e as ferramentas para controlar as atividades praticadas por suas correspondentes. Ademais, como dito, o Código de Defesa do Consumidor reza que todos os que participam da cadeia de fornecimento são considerados responsáveis solidários, não importando, para esse fim, considerar o nível de participação de cada fornecedor. Nesta senda, à luz da disciplina expressa tanto na legislação consumerista quanto na legislação específica sobre os contratos de correspondentes das instituições financeiras e demais autorizadas pelo Banco Central, verifica-se que as rés J&amp;B Viagens e Turismo e B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. devem ser responsabilizadas pelos danos causados ao autor apelante. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar cláusulas contratuais e o acervo fático-probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Determino que as futuras publicações dirigidas a B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA e BRUNO AIELO MACACARI sejam realizadas, respectiva e exclusivamente, em nome dos advogados Sérgio Perroni Passarella (OAB/RJ 65.986), e Rafael Ciarlini Ferreira (OAB/DF 46.023), Eric Avelar Gonçalves (OAB/DF 38.036) e Vinicius Cardoso dos Santos (OAB/DF 44.398). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão se justifica “apenas diante da presença de elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” (AgInt no TP n. 3.774/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015